Tribunal: TCU
Processo: 010.489/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7343/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.489/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Jordan de Azevedo Tone (XXX.414.793-XX); Arthur William Pereira da Silva (XXX.263.504-XX); Hudson de Souza Felix (XXX.906.973-XX); Jardel das Chagas Rodrigues (XXX.557.333-XX); Ligia de Oliveira Barbosa Lima (XXX.996.993-XX); Marciana Alves de Sousa (XXX.250.743-XX); Renato Jose Menezes Silva (XXX.938.393-XX); Rodrigo Mendes Rodrigues (XXX.631.933-XX); Symon Tiago Brandao de Souza (XXX.446.293-XX); Wendel Macedo Mendes (XXX.856.223-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.